Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730928-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA AGRAVADO: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Bom Pastor Norte Indústrias de Madeiras Ltda. contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 49535300), que não conheço do agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, com base nos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Nas razões recursais (ID 49968990), a embargante aponta omissão quanto ao artigo 1.015, XIII, do CPC e quanto ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do rol estabelecido no referido dispositivo legal. Reitera os argumentos expostos na peça de interposição do agravo de instrumento e sustenta a necessidade de suspender o processo de origem, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão do “risco de decisões conflitantes e de dano irreparável”. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para sanar o vício indicado, com efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material. Na decisão ora embargada, destacou-se de forma clara, coesa e suficiente as razões do não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante. É oportuno citar trechos dos fundamentos expostos na decisão monocrática objeto destes embargos: [...] O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto recursal referente ao cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Desse modo, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do legislador, que, ao prever o rol das matérias impugnáveis por meio do agravo, objetivou limitar o manejo desse recurso. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520), não se verifica, no caso em tela, a existência de urgência capaz de amparar a interposição do agravo quanto à tese de ilegitimidade ativa ad causam e quanto à alegação de prejudicialidade externa (litispendência/conexão). Vale destacar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. Verifica-se que o Magistrado, na decisão agravada, não apreciou a alegação de ilegitimidade ativa, ressaltando expressamente que tal matéria será examinada quando do julgamento do processo. Portanto, além de não existir urgência capaz de amparar a interposição do agravo quanto à tese de ilegitimidade ativa ad causam, constata-se que a análise desse tema, neste momento, representaria supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. O mesmo raciocínio se aplica em relação à alegação de prejudicialidade externa (litispendência/conexão) entre a ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios ajuizada na origem e os embargos à execução n. 0732805-29.2019.8.07.0001. Em uma análise sumária, é possível observar que os referidos embargos já foram sentenciados e, assim, inexiste risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Por esse motivo, não se constata urgência hábil a justificar o conhecimento do presente agravo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1256820, 07025947620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. LITISPENDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de usucapião que reconheceu o interesse de agir da agravante na ação de usucapião, afastou a tese de litispendência, formulado em reconvenção, deferiu a produção de prova testemunhal e determinou que o réu apresente cópia da contestação apresentada nos autos da ação de despejo. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, de forma taxativa, com isto, o cabimento do referido recurso está limitado às hipóteses ali discriminadas. 2.3. Não é possível o conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória não está incluída no rol do art. 1.015 do Código Processo Civil. 2.4. Precedente desta Colenda Corte: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 2.5. Doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Tratando-se de decisão interlocutória e estando fora do rol taxativo do art. 1.015 do Novo CPC, tampouco havendo previsão específica a respeito da recorribilidade, não será recorrível por agravo de instrumento, cabendo às partes interessadas na impugnação aguardar a apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1o do Novo CPC)". (Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1096965, 07169837120178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC. Em suma, o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. [...] Como assinalado no ato decisório acima transcrito, o agravo de instrumento em referência não satisfez o pressuposto recursal relativo ao cabimento. Na fundamentação da decisão embargada, ressaltou-se que o recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC e expôs-se que inexiste urgência hábil a justificar a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no referido dispositivo legal. A decisão não desconsiderou circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. Vale lembrar que é desnecessário apresentar manifestação sobre todas as teses apresentadas pelas partes. Exige-se apenas exposição de fundamentação suficiente para formação do convencimento do julgador. É incabível dizer que existe vício no ato apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que a parte entende aplicável ao caso ou porque o pronunciamento judicial não interpretou norma ou precedente judicial de acordo com sua pretensão. Ante o exposto, a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação às razões que ditaram o juízo negativo de admissibilidade de seu agravo. Contudo, a pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão embargada, sem que estejam presentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Com esses fundamentos, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora